Tribunal: STF
Processo: ARE 1359856
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 659.424-RG/RS; TEMA RG Nº 457. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DIREITO DO CÔNJUGE VARÃO SOMENTE EM CASO DA RESPECTIVA INVALIDEZ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. AGRAVO PROVIDO E, DESDE LOGO, PROVIDO, EM PARTE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. RURAL. DECRETO 83.080/79. RECEPÇÃO. 



    1. Os requisitos para a obtenção do benefício de pensão por morte estão elencados na legislação previdenciária vigente à data do óbito, cabendo a parte interessada preenchê-los. No caso, a parte deve comprovar: (a) ocorrência do evento morte; (b) a qualidade de segurado do de cujus e (c) a condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. A orientação da Terceira Seção deste Tribunal é de que, em caso de óbito após a Constituição de 1988, à luz do seu art. 201, V, de aplicação imediata, a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, será devida ao cônjuge ou companheiro e dependentes, sob pena de violação do referido comando constitucional e do princípio da isonomia, previsto no art. 5º, I, também da CF. Precedente do STF. No caso de óbito anterior à Constituição de 1988, é adequada a aplicação do art. 298 do Decreto 83.080/79, recepcionado pela Constituição, considerando-se que, na época, apenas um componente do grupo familiar era considerado segurado da Previdência Social.” (e-doc. 93).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 201, inc. V, da Constituição da República. Discorre sobre o princípio da isonomia, afirmando a impossibilidade de exigir-se, para efeito de concessão de pensão por morte, a invalidez do cônjuge varão, em discriminação ao que ocorre em relação ao cônjuge virago (e-doc. 100).



    3. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 104).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso merece provimento. O acórdão recorrido encontra-se dissonante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo o decidido pelo STF quando do julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 659.424-RG/RS, Tema nº 457 do ementário da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – PREVIDENCIÁRIO – REVOGAÇÃO DA LEI Nº 7.672/82 (QUE DISPÕE SOBRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) – ALEGADA PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE DESAFETAÇÃO – INDEFERIMENTO – INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO “TEMPUS REGIT ACTUM” – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ E DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA UNICAMENTE IMPOSTA AO CÔNJUGE VARÃO – INADMISSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ESTABELECIDO EM DETRIMENTO DO CÔNJUGE VARÃO PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SUA MULHER SERVIDORA PÚBLICA (CÔNJUGE OU COMPANHEIRA) – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA EXIGÊNCIA PORQUE SOMENTE IMPOSTA AO CÔNJUGE VARÃO – DESEQUIPARAÇÃO ARBITRÁRIA, SEM FUNDAMENTO LÓGICO-RACIONAL, ENTRE HOMENS E MULHERES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, I ) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO, DE OUTRO LADO , À CLÁUSULA DE INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO (CF, ART. 195, § 5º) E AO CRITÉRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO- -FINANCEIRA (CF, ART. 201, V) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Tema 457. Tese: “É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres (CF, art. 5º, I), a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou companheiros/ companheiras (CF, art. 201, V)”



    (RE nº 659.424-RG/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 13/10/2020, p. 26/11/2020).



    5. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE INSTIUÍDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CÔNJUGE VARÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PRECEDENTES. O cônjuge varão faz jus ao recebimento de pensão por morte no caso em que o óbito ocorreu na vigência da Constituição Federal de 1969, tendo em conta o princípio da igualdade. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 439.484-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/04/2014, p. 05/05/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA OCORRIDO EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.213/1991. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 201, V, DA CONSTITUIÇÃO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a autoaplicabilidade do art. 201, V, da Constituição. Desse modo, o cônjuge varão tem direito à pensão por morte, ainda que o óbito da segurada tenha ocorrido em data anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 285.276-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 31/03/2015).



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 153, § 1º, DA CF/1967, NA REDAÇÃO DA EC 1/1969). PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em data anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão. Nesse sentido: RE 439.484-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2014; RE 535.156-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/4/2011. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 880.521-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 28/03/2016).



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.213/91. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 201, INCISO, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em data anterior ao advento da Lei 8.213/91 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão, tendo o art. 201, inciso V, da Constituição Federal, que equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por morte, aplicabilidade imediata (RE 415.861 AgR, 1ª Turma, Min. Dias Toffoli, Dje de 01/08/12; RE 352.744 AgR, 2ª Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJe 18/04/11). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. “



    (RE nº 493.892-AgR/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 11/09/2013).



    “Ação rescisória. Ofensa a disposição literal de lei. Interpretação de matéria constitucional. Admissibilidade. Concessão de pensão por morte ao marido de servidora pública falecida. Princípio da igualdade. Direito configurado. Procedência. 1. Admite-se a utilização de ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC – ofensa a literal dispositivo de lei – quando ela versa sobre interpretação de matéria constitucional, a fim de se preservar a força normativa da Carta Maior. 2. Lei estadual que exige requisito de invalidez por parte de cônjuge varão para que perceba pensão por morte da mulher afronta o princípio da isonomia. A Constituição, sob o pálio da igualdade, exige tratamento equivalente a homens e mulheres no campo da configuração da dependência para fins previdenciários, conforme art. 201, inciso V. Precedentes: RE nº 385.397/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07; RE nº 414.263/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 12/3/09; AI nº 612.883/RSAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/3/08. 3. Ação rescisória julgada procedente.”



    (AR nº 1.857/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020).



    6. Ressalto que os pedidos cuja análise dependem do exame de aspectos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, tais como termo inicial dos efeitos da condenação, juros e correção monetária, deverão ser apreciados pela instância ordinária.



    7. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para prover, em parte, o recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, com o fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido de pensão por morte ao cônjuge varão, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento dos demais pedidos como entender de fato e de direito. Determino, inclusive, a reforma da condenação de sucumbência, para que fique adequada ao que vier a ser decidido nas vias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator